Tribunal: TRF3
Processo: 5107669-07.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
638/1006)

5107669-07.2025.4.03.9999

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5107669-07.2025.4.03.9999

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CARLOS ROBERTO DE MELO IPUA, CARLOS ROBERTO DE MELO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extintos débitos fiscais constantes de certidões de dívida ativa, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

A apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega erro na contagem do prazo. Defende a aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/1980, com início do prazo apenas após despacho de arquivamento e intimação da Fazenda Pública. Afirma a existência de atos constritivos e requer a observância do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve inércia da exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente; (ii) saber se o termo inicial do prazo prescricional depende de despacho de arquivamento e intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980; e (iii) saber se o reconhecimento de ofício da prescrição violou o contraditório e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após a efetivação da penhora em 13/11/2017, não foram adotadas medidas concretas e eficazes para a satisfação do crédito. Os atos posteriores não impulsionaram o feito de forma útil. Houve, inclusive, desistência de penhoras anteriormente realizadas.

A ausência de providências efetivas por período superior a cinco anos caracteriza a inércia da exequente. Tal circunstância autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A interpretação do art. 40 da Lei no 6.830/1980 não autoriza a suspensão indefinida do prazo prescricional. O dispositivo visa disciplinar a tramitação do feito, e não impedir o reconhecimento da prescrição diante da paralisação prolongada.

A tese de que o prazo teria início apenas com despacho de arquivamento e intimação da Fazenda Pública não se sustenta quando evidenciada a paralisação substancial do processo sem resultado útil.

A prescrição constitui matéria de ordem pública. Pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo. Não há violação ao contraditório ou ao devido processo legal na hipótese.

A suspensão de prazos em razão da pandemia e a prática de atos formais não afastam a prescrição intercorrente quando ausente efetividade nas medidas adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A ausência de medidas eficazes para a satisfação do crédito por prazo superior a cinco anos caracteriza a inércia da exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 não impede o reconhecimento da prescrição quando há paralisação prolongada do feito sem resultado útil. 3. A prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem violação ao contraditório.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 924, V; CPC, art. 921, §5o; Lei no 6.830/1980, art. 40.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5107669-07.2025.4.03.9999

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CARLOS ROBERTO DE MELO IPUA, CARLOS ROBERTO DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO, visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente das pretensões satisfativas e declaro extintos os débitos fiscais constantes das certidões da dívida ativa que instruíram a petição inicial destes autos e do apenso n° 0001929-88.2014.8.26.0257, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5°, do Código de Processo Civil.

Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se os depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente”.

A UNIÃO sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia apta a ensejar o reconhecimento do prazo prescricional. Afirma que o juízo de origem incorreu em erro na contagem do prazo, uma vez que desconsiderou a sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, especialmente quanto ao período de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo de 5 (cinco) anos. Defende que o termo inicial da prescrição somente poderia ocorrer após o despacho de arquivamento e a respectiva intimação da Fazenda Pública, o que, segundo alega, deu-se apenas em momento posterior. Aduz, ainda, a existência de atos constritivos e medidas voltadas à satisfação do crédito, bem como a necessidade de observância do contraditório e do devido processo legal.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

A UNIÃO ajuizou execução fiscal em face de CARLOS ROBERTO DE MELO IPUÃ – EPP e CARLOS ROBERTO DE MELO, objetivando, em síntese, o recebimento de valores referentes aos débitos tributários constantes nas CDAs que instruíram a inicial.

A r. sentença reconheceu “a prescrição intercorrente das pretensões satisfativas e declaro extintos os débitos fiscais constantes das certidões da dívida ativa que instruíram a petição inicial destes autos e do apenso n° 0001929-88.2014.8.26.0257, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil”.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso de apelação.

Termo inicial da prescrição intercorrente e inércia da exequente.

A análise do conjunto fático-probatório revela que, após a efetivação da penhora em 13/11/2017, não houve a adoção de medidas concretas e eficazes voltadas à satisfação do crédito exequendo.

Embora a apelante sustente a existência de atos posteriores, verifica-se que tais medidas não se revelaram aptas a impulsionar de forma efetiva o feito, destacando-se, inclusive, a posterior desistência das penhoras anteriormente realizadas.

A ausência de providências úteis e eficazes por lapso temporal superior a cinco anos evidencia a inércia da exequente, circunstância apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não se mostra plausível a tese de que o prazo prescricional somente teria início com o despacho de arquivamento e a intimação da Fazenda Pública, sobretudo quando demonstrada a paralisação substancial do feito por período prolongado, sem qualquer resultado prático na satisfação do crédito.

Aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Ainda que se considere a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, observa-se que a sua finalidade não é obstar indefinidamente o reconhecimento da prescrição, mas sim organizar a tramitação do feito diante da ausência de bens ou localização do devedor.

No caso, a sucessão de atos ineficazes, somada à ausência de diligências efetivas por longo período, conduz à conclusão de que, mesmo sob a ótica do referido dispositivo, restou configurada a prescrição intercorrente.

A interpretação defendida pela apelante implicaria, na prática, a eternização da execução fiscal, em descompasso com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Do contraditório e reconhecimento de ofício.

No que se refere à alegada violação ao contraditório e ao devido processo legal, também não procede a insurgência.

Conforme consignado na r. sentença, a prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão, entendimento, inclusive, respaldado pela jurisprudência mencionada na decisão recorrida.

Não se verifica, no caso, qualquer prejuízo concreto à parte exequente que justifique a anulação da decisão.

Por fim, os argumentos relativos à suspensão de prazos em razão da pandemia e a existência de atos processuais formais não são suficientes para afastar a configuração da prescrição intercorrente, diante da ausência de efetividade das medidas adotadas e da prolongada inércia verificada.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da UNIÃO. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extintos débitos fiscais constantes de certidões de dívida ativa, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

A apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega erro na contagem do prazo. Defende a aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/1980, com início do prazo apenas após despacho de arquivamento e intimação da Fazenda Pública. Afirma a existência de atos constritivos e requer a observância do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve inércia da exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente; (ii) saber se o termo inicial do prazo prescricional depende de despacho de arquivamento e intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980; e (iii) saber se o reconhecimento de ofício da prescrição violou o contraditório e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após a efetivação da penhora em 13/11/2017, não foram adotadas medidas concretas e eficazes para a satisfação do crédito. Os atos posteriores não impulsionaram o feito de forma útil. Houve, inclusive, desistência de penhoras anteriormente realizadas.

A ausência de providências efetivas por período superior a cinco anos caracteriza a inércia da exequente. Tal circunstância autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A interpretação do art. 40 da Lei no 6.830/1980 não autoriza a suspensão indefinida do prazo prescricional. O dispositivo visa disciplinar a tramitação do feito, e não impedir o reconhecimento da prescrição diante da paralisação prolongada.

A tese de que o prazo teria início apenas com despacho de arquivamento e intimação da Fazenda Pública não se sustenta quando evidenciada a paralisação substancial do processo sem resultado útil.

A prescrição constitui matéria de ordem pública. Pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo. Não há violação ao contraditório ou ao devido processo legal na hipótese.

A suspensão de prazos em razão da pandemia e a prática de atos formais não afastam a prescrição intercorrente quando ausente efetividade nas medidas adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A ausência de medidas eficazes para a satisfação do crédito por prazo superior a cinco anos caracteriza a inércia da exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 não impede o reconhecimento da prescrição quando há paralisação prolongada do feito sem resultado útil. 3. A prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem violação ao contraditório.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 924, V; CPC, art. 921, §5o; Lei no 6.830/1980, art. 40.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso da UNIÃO,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão